Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710582-89.2023.8.07.0018 RECORRENTES: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SUSANA GOMES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Constitucional e direito previdenciário. Apelação. Aposentadoria proporcional. Magistério. Cabimento da contagem especial aplicável à aposentadoria com proventos integrais. Utilização exclusiva do período de contribuição como professor de educação básica. Provimento parcial. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de revisão do cálculo de aposentadoria proporcional por invalidez e de condenação ao pagamento das diferenças devidas desde a data da aposentadoria. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em analisar o direito da parte autora à utilização do divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria com proventos integrais de professor, parâmetro de 25 anos de contribuição, nos cálculos da sua aposentadoria proporcional por invalidez permanente. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, a concessão inicial da aposentadoria da parte autora ocorreu antes da EC 103/2019 e com fulcro no artigo 40, §1o, da CF, na redação dada pela EC 41/2003 c/c art. 6-Ao da EC 41/2003, incluído pela EC 70/2012. 4. Conforme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, em relação à aposentadoria proporcional do professor de educação básica, é possível o cálculo baseado no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais. Precedentes: (RE 1412910 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 01-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-03-2023 PUBLIC 02-03-2023); ARE 1233224 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 31-03-2020 PUBLIC 01-04-2020. 5. Comprovada a aposentadoria no cargo de magistério público antes da EC 103/2019, em observância a previsão do art. 40, § 5o, da CF e a jurisprudência do STF, mostra-se possível o cálculo de aposentadoria com o parâmetro da aposentadoria com proventos integrais dos professores da educação básica. 6. No entanto, deve-se utilizar exclusivamente o período de contribuição em que ocorreu a atuação da parte autora como professora de educação básica nos cálculos prospectivos de revisão dos proventos de aposentadoria com aplicação da redução prevista na Constituição Federal. 7. Quanto ao montante devido a título de diferença de proventos antes do ajuizamento da demanda, devem ser acolhidos os cálculos apresentados pelas rés, os quais observam o prazo prescricional aplicável ao caso, o contraditório e a ampla defesa. IV. Dispositivo 8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de mérito parcialmente acolhida em relação ao período anterior ao prazo prescricional de cinco anos. Inovação recursal no pedido. Recurso não conhecido nesta parte. Apelação parcialmente conhecida. Parcialmente provida. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1412910 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j. 01-03-2023; STF, ARE 1233224 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 20-03-2020. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, alegando que a pretensão de revisar o ato administrativo de aposentação do servidor encontra-se prescrita, eis que, no caso concreto, aplica-se a prescrição do fundo do direito. No aspecto, invocam dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma; b) artigo 86 do CPC, defendendo a fixação dos honorários advocatícios proporcionalmente à sucumbência recíproca. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, e em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Hipótese em que o entendimento firmado no acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.524.372/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 2/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 86 do CPC. Com efeito, já decidiu a Corte Superior que “A análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus da sucumbência, aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial, ante o teor da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.656.159/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003